Tribunal: TJMT
Processo: 1001011-60.2022.8.11.0045
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001011-60.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VILANOVA & SILVA LTDA - CNPJ: 20.495.518/0001-50 (RECORRENTE), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001011-60.2022.8.11.0045

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco Financiamentos S/A

Recorrido(s):

Vilanova & Silva Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de setembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BAIXA DE GRAVAME. DEMORA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A demora na baixa de gravame de veículo, por si só, não gera dano moral indenizável, para tanto é necessária a demonstração, principalmente em se tratando de pessoa jurídica, em que deve haver prova de ofensa à honra objetiva.

Plenamente aplicável ao caso em tela o Tema Repetitivo 1078 – STJ:
“
O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral
in re ipsa.”.

O mero descumprimento contratual autoriza apenas a determinação de baixa da restrição do gravame.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na petição inicial, para determinar a baixa do gravame, bem como, condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da data da prolação desta sentença.

O caso em discussão se refere a demora do reclamado em providenciar a baixa do gravame, ante a quitação integral do contrato de financiamento ocorrido em 27/10/2020.

Quanto a responsabilidade pela baixa do gravame, sabe-se que ao término dos contratos de financiamento ou arrendamento mercantil, com a quitação, é responsabilidade da instituição financeira credora providenciar a baixa/levantamento do gravame junto ao órgão de trânsito, a quem compete o registro do veículo. A esse respeito, dispõe o artigo 9º, da Resolução 320/2009, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran):

“Artigo 9º - Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias”.

Logo, cabia, portanto, ao recorrente, providenciar a baixa do gravame, no prazo de 10 (dez) dias, após o cumprimento das obrigações pelo recorrido, não havendo falar em qualquer responsabilidade a ser atribuída ao consumidor.

Lado outro, é certo que a não observância do referido prazo, configura inadimplemento contratual, todavia, a despeito, verifica-se que a inércia do banco não atingiu direitos da personalidade do recorrido, não bastando, por si só, para acarretar em dano moral indenizável.

Nessa toada,
entendo que o presente caso é análogo à demora na baixa do gravame, cujo TELA REPETITIVO 1.078 foi julgado recentemente pelo STJ, que definiu que os danos morais não são
in re ipsa
, devendo ser comprovados, o que não é o caso dos autos, devendo ser excluído da condenação.

Colaciono o aresto em que analisa a questão:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME DO VEÍCULO. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte:
"O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa".

2. Julgamento do caso concreto.

2.1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional.

2.2. O acórdão recorrido concluiu que a demora na baixa de restrição após a quitação do financiamento, por si só e quando não comprovado real dano à pessoa, não passa de mero dissabor, não provocando abalo suficiente à violação dos direitos inerentes à personalidade, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial.

3. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 1.881.453/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 7/12/2021.) (
destaquei)

Em casos análogos, já decidiu a Turma Recursal do Estado Mato Grosso,
in verbis
:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DE GRAVAME - NÃO COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL – TEMA 1.078 STJ – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – EXCLUI DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte Recorrente não se desincumbiu do ônus probandi de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, de modo que é incontroversa a demora na transferência do gravame para o Estado de Mato Grosso.

Entretanto, o quantum indenizatório fixado inicialmente em R$ 8.000,00 deve ser excluído, posto que em recente julgado do TEMA REPETITIVO 1078,
o STJ decidiu que o dano moral não é in re ipsa nos casos de baixa de gravame, o que se assemelha muito ao presente caso, devendo ser comprovado.

Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1046589-18.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 02/06/2022, Publicado no DJE 03/06/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - VEÍCULO QUITADO - MANUTENÇÃO DE GRAVAME - DESCUMPRIMENTO PELA RECLAMANTE DE ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES - AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - CANCELAMENTO DA RESTRIÇÃO - POSSIBILIDADE - DANO MATERIAL - NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, pois, sequer houve tentativa de solução administrativa.

3.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

Segundo o STJ: “A simples demora na baixa do gravame de alienação fiduciária de veículo automotor não é apta a ensejar, in re ipsa, dano moral, devendo ficar demonstrada a presença de circunstâncias que ultrapassem o mero aborrecimento, o que não se verificou na espécie.”.

5.

O mero descumprimento contratual autoriza apenas o cancelamento da restrição do veículo.

6.

Dano material não comprovado.

7.

Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1001737-03.2020.8.11.0078, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 28/05/2021, Publicado no DJE 02/06/2021)

Denota-se que o autor não comprova ter comunicado ao banco quanto à necessidade de baixa da restrição, quer seja diretamente junto aos meios de comunicação do banco ou por meio de notificação extrajudicial, a evidenciar a referida urgência advinda da manutenção do gravame. Também, não há qualquer indicação de protocolo de atendimento aberto junto à instituição financeira para que esta procedesse na baixa da restrição.

Além disso, a autora é pessoa jurídica e não há prova de ter havido ofensa à sua honra objetiva, para emergir o direito de receber indenização a título de dano moral.

Assim, tenho que merece reforma a sentença nesse ponto, para afastar a indenização a título de dano moral cominada, ao passo que os meros transtornos e incômodos decorrentes da demora na baixa do gravame, por si só, não têm o condão de ensejar a responsabilização do banco.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
dou-lhe

parcial

provimento
e afasto a condenação a título de dano moral, mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

Sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2022